Tribunal: TJDFT
Processo: 0733319-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733319-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON MENDES GOMES, LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GALILEU DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilton Mendes Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que determinou a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor depositado em Juízo. O Juízo de Primeiro Grau explicou que o depósito realizado pelo devedor não o foi a título de pagamento do valor do débito, mas sim como garantia do Juízo. Aplicou a tese firmada no Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu pela incidência de correção monetária e juros moratórios até a preclusão da decisão que autorizou a disponibilização da quantia ao credor. A análise perfunctória do agravo de instrumento revela que não houve impugnação específica dos fundamentos acima mencionados. O agravante limitou-se defender a tese de que a atualização do valor depositado em juízo é de responsabilidade da instituição bancária depositária. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator